Tribunal: STF
Processo: RE 67572
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA, NO REGIME DO DECRETO N
22.785/33, ART. 3. INCIDENCIA DO ARTIGO 154 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1939. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL ATRIBUIDA A ESSE PRECEITO PELO
T.F.R. (SÚMULA 400). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.